Tribunal: CARF
Processo: 13819.903641/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.903641/2017-00
ACÓRDÃO
3302-014.869 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES.
Não sendo identificada, na decisão recorrida, qualquer lapso manifesto,
contradição interna, omissão ou obscuridade a ser sanada, os embargos
devem ser rejeitados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração.

Sala de Sessões, em 16 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.869 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903641/2017-00
2
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo em face do acórdão no 3302-
007.752, proferido em 20/11/2019, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.
O contribuinte foi cientificado do acórdão embargado em 07/02/2020, sexta-feira
(e-fl. 470), tendo protocolado a peça recursal em 14/02/2020 (e-fl. 471), portanto, dentro do
prazo estabelecido no §1o do artigo 65 do Anexo II da Portaria MF no 343/2015.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF – aprovado pela Portaria MF no
343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos ou, ainda, lapso material manifesto.
O embargante alega a existência de diversos vícios que, em seu entender, deveriam
ser sanados por meio desses aclaratórios. O DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS, às
fls. 494/510, foi fundamentado nos seguintes termos:
Por sua vez, nas e-fls. 375 a 378, o acórdão embargado aprecia o tópico 3 – DO
RESSARCIMENTO DOS DEMAIS CRÉDITOS. Contudo, não há no recurso voluntário
alegação quanto a ressarcimento de outros créditos, como já salientado no
recurso voluntário, à e-fl. 5.
Destarte, há necessidade de se ajustar o acórdão pela exclusão do item 3, por ser
matéria estranha à lide.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte para sanar o lapso quanto à inclusão de
matéria estranha no voto, a saber, o tópico 3 – DO RESSARCIMENTO DOS DEMAIS
CRÉDITOS.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Analisando os autos, verifico que a única matéria que foi admitida para julgamento,
no caso, o tópico 3 do acórdão no 3302-007.752 (DO RESSARCIMENTO DOS DEMAIS CRÉDITOS), foi
fundamentada pelo recorrente nos seguintes termos, conforme consta dos Embargos de
Declaração, às fls. 490/491:
VII - DO RESSARCIMENTO DE DEMAIS CRÉDITOS
O v. acórdão embargado menciona que:
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.869 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903641/2017-00
3
"Conforme a legislação apresentada, dos créditos escriturados pelo contribuinte
somente são passíveis de ressarcimento aqueles decorrentes de aquisição de
matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem para a
industrialização e transferências para industrialização, pois todos esses insumos
foram utilizados em processo de industrialização".
Os demais créditos não são ressarcíveis, uma vez que as operações de que foram
originados não são definidas como industrialização. As devoluções se referem a
veículos anteriormente produzidos, ou seja, não sofreram nenhum processo de
industrialização posterior. Do mesmo modo, não são ressarcíveis os créditos
referentes a mercadorias recebidas em transferência de outras filiais e que foram
objeto de comercialização".
Nesse sentido, verifica-se que o v. acórdão recorrido deixou de analisar a página 4
do Recurso Voluntário, segundo a qual:
"Antes de adentrar no mérito propriamente dito, a Recorrente expressamente
esclarece, no que diz respeito à menção exposta no item 119 da decisão, que o
pedido de Ressarcimento objeto desses autos refere-se única e exclusivamente
aos citados créditos previstos nos artigos 11-A e 11-B da Lei n. 9.440.
Não há nesse, e nenhum outro pedido de ressarcimento apresentado pela
Recorrente, outros créditos, razão pela qual, não sendo objeto de litígio, não há
por que tecer argumentos".
VIII - DO PEDIDO
Ante todo o exposto, estando justificada a oposição dos presentes EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, a Embargante requer sejam estes recebidos e acolhidos, a fim de
que esta E. Turma profira novo Acórdão, suprindo expressamente d. v. as
omissões e contradições apontadas.
Vejamos o teor completo da decisão do CARF:
3 - DO RESSARCIMENTO DOS DEMAIS CRÉDITOS
O Decreto 7.212/2010 (RIPI/2010) disciplina a não cumulatividade do Imposto:
(...)
Por sua vez, a Seção II, artigos 226 a 250, define as espécies de crédito,
classificando-os como básicos, por devolução ou retorno, incentivados, de outra
natureza e presumido.
Cabe, aqui, destacar alguns dos dispositivos relacionados a estes créditos:
(...)
Os artigos 256 e 257 tratam da utilização dos créditos:
(...)
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.869 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903641/2017-00
4
Como se vê, a regra geral do artigo 256 do RIPI é que os créditos do IPI sejam
utilizados para deduzir o imposto devido na saída de produtos do
estabelecimento.
À exemplo dos créditos tratados no tópico anterior, todos os demais créditos
devem ter previsão expressa na legislação para que possam ser ressarcidos.
No caso dos créditos previstos nos artigos 226 a 250 do RIPI, somente aqueles
decorrentes da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, e desde que sejam aplicados na industrialização, podem ser objeto
de ressarcimento e compensação, conforme previsto no parágrafo 2° do artigo
256.
(...)
É indiferente, para fins de aplicação do disposto no artigo 11 da Lei n° 9.779/99, e
reproduzido no artigo 256, §2°, do RIPI, a condição do contribuinte. O que a lei
prevê é apenas ressarcimento para atividades industriais, ou seja, o que interessa
é o fato jurídico industrialização.
(...)
No caso em tela, conforme dados extraídos do livro Registro de Apuração do IPI,
o contribuinte escriturou créditos decorrentes de aquisição de insumos no
mercado interno (CFOP 1101 e 2101, 2401), aquisição de insumos no mercado
externo (CFOP 3101) e transferências para industrialização (CFOP 1151, 2122,
2124, 2151), assim como de outras operações, a exemplo de devoluções (CFOP
1201, 1202, 1410, 1411, 2201, 2202, 2410 e 2411), transferência de mercadorias
para comercialização (CFOP 1152 e 2152) e compras no exterior de mercadorias
para comercialização (CFOP 3102).
Conforme a legislação apresentada, dos créditos escriturados pelo contribuinte
somente são passíveis de ressarcimento aqueles decorrentes de aquisição de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização e transferências para industrialização, pois todos esses insumos
foram utilizados em processos de industrialização.
Os demais créditos não são ressarcíveis, uma vez que as operações de que foram
originados não são definidas como industrialização. As devoluções se referem a
veículos anteriormente produzidos, ou seja, não sofreram nenhum processo de
industrialização posterior. Do mesmo modo, não são ressarcíveis os créditos
referentes a mercadorias recebidas em transferência de outras filiais e que foram
objeto de comercialização.
No julgamento realizado, foi decidido que, conforme dados extraídos do livro
Registro de Apuração do IPI, o contribuinte escriturou créditos decorrentes de aquisição de
insumos no mercado interno (CFOP 1101 e 2101, 2401), aquisição de insumos no mercado externo
(CFOP 3101) e transferências para industrialização (CFOP 1151, 2122, 2124, 2151), assim como de
outras operações, a exemplo de devoluções (CFOP 1201, 1202, 1410, 1411, 2201, 2202, 2410 e
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.869 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903641/2017-00
5
2411), transferência de mercadorias para comercialização (CFOP 1152 e 2152) e compras no
exterior de mercadorias para comercialização (CFOP 3102).
Esses créditos, estando escriturados, influenciam no Pedido de Ressarcimento, pois
irão ser abatidos dos débitos pelas saídas, aumentando o valor do crédito disponível para
ressarcimento. Pouco importa que no PERDCOMP não conste nenhum desses créditos, porque
eles possibilitaram que os créditos pleiteados fossem mantidos na escrita fiscal, já que não foram
usados para dedução com os débitos.
A Turma julgadora, soberana para decidir a matéria, verificou que a Autoridade
Tributária identificou a existência desses créditos e relatou sua influência no Pedido de
Ressarcimento. Não há, portanto, nenhum lapso manifesto, contradição interna, omissão ou
obscuridade a ser sanada. Modificar essa decisão seria adentrar no mérito da discussão, o que é
inviável por este meio recursal.
Pelo exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 518
DF CARF MF
Original